Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. honorários advocatícios. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA No 303/STJ). INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. tema 872 (REsp n. 1.452.840/SP). SENTENÇA MANTIDA.

1. Como cediço, no julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 872), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento de que: "os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

2. In casu, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a parte apelante insistiu na manutenção da constrição em sua peça resistiva, alegando superada hipótese de fraude contra credores, mesmo após tomar conhecimento da transferência da propriedade do bem à parte adversa nestes autos, subsumindo-se, por conseguinte, na parte final da tese alcançada pela Corte extraordinária supracitada, não sendo o caso, pois, de aplicação do princípio da causalidade (Enunciado de Súmula n. 303/STJ), devendo suportar a verba sucumbencial que lhe foi atribuída. Precedentes desta Corte e do STJ.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.